Tribunal: TJMT
Processo: 1020395-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020395-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), FLAGUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.461.276/0001-45 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), CESAR POSSAMAI - CPF: 459.453.141-53 (AGRAVADO), CLAUDIO POSSAMAI - CPF: 361.602.291-68 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis). Alegação de ausência de citação de litisconsorte necessário em ação demarcatória. Vício transrescisório. Tutela de urgência deferida para suspensão do cumprimento de sentença e de produção antecipada de provas. Requisitos configurados. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Flaguma Empreendimentos Imobiliários e Agropecuária Ltda. contra decisão da Vara Única da Comarca de Vera/MT, proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença (Querela Nullitatis) ajuizada por César Possamai e Cláudio Possamai, que deferiu tutela de urgência para suspender o andamento do Cumprimento de Sentença no 0000539-61.2006.8.11.0102 e do Pedido de Produção Antecipada de Provas no 1000523-02.2020.8.11.0102, ambos vinculados à antiga Ação Demarcatória movida pela agravante.

Sustenta a agravante ausência dos requisitos da tutela de urgência, ofensa à coisa julgada e inexistência de nulidade, porquanto todos os confrontantes teriam sido regularmente citados conforme os registros públicos da época.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a suspender o cumprimento de sentença demarcatória, diante da alegação de inexistência de citação válida de litisconsorte necessário e consequente nulidade absoluta da decisão proferida na ação originária.

III. Razões de decidir

A querela nullitatis constitui instrumento excepcional destinado a expurgar sentença afetada por vício transrescisório, que impede a formação válida da relação processual, como a ausência de citação de litisconsorte necessário.

O STJ possui jurisprudência consolidada de que a inexistência ou o defeito de citação configuram vício que atinge o plano da existência da sentença, podendo ser arguido a qualquer tempo, sem prazo decadencial (AgInt no REsp 2.025.585/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.06.2024).

No caso concreto, comprovou-se que os imóveis confinantes (matrículas no 6.684 e 6.685 do CRI de Vera/MT) haviam sido alienados antes do ajuizamento da ação demarcatória, de modo que os verdadeiros proprietários não foram incluídos no polo passivo, tendo sido o antigo titular citado por edital.

A alegação de afronta à coisa julgada não prospera, pois a querela nullitatis não visa rescindir decisão válida, mas declarar inexistente sentença proferida em processo sem citação regular, hipótese em que inexiste coisa julgada material.

A discussão sobre posse ou propriedade não é requisito para o cabimento da ação declaratória de nulidade, bastando a comprovação do vício processual transrescisório.

Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC), ante o risco de execução de demarcação sobre área que, em tese, pertence aos agravados, é cabível a manutenção da tutela de urgência deferida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e a produção antecipada de provas.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida de litisconsorte necessário configura vício transrescisório que impede a formação da relação processual e pode ser arguido a qualquer tempo mediante ação declaratória de nulidade (querela nullitatis). Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a manutenção da tutela de urgência que suspende o cumprimento de sentença proferida em processo afetado por vício de inexistência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 109, 239, 300 e 525, § 11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento no 1020395-42.2025.8.11.0000, interposto por FLAGUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIA LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Sentença (Querela Nullitatis) ajuizada por CÉSAR POSSAMAI E CLÁUDIO POSSAMAI, que deferiu a tutela de urgência para suspender o andamento do Cumprimento de Sentença no 0000539-61.2006.8.11.0102 e do Pedido de Produção Antecipada de Provas no 1000523-02.2020.8.11.0102, ambos vinculados à antiga Ação Demarcatória no 0000539-61.2006.8.11.0102, movida pela Agravante.

Em suas razões, a Agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência para a suspensão dos andamentos processuais, ante a ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica, bem como pela inexistência de comprovação de posse ou domínio dos Agravados.

Consigna que não há nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessário, pois todos os confrontantes da Fazenda Flaguma foram regularmente indicados conforme os registros públicos vigentes à época e que a alienação dos imóveis durante o curso da demanda não afasta a legitimidade dos antigos proprietários, nos termos do art. 109 do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido, considerando, em juízo de cognição sumária, a possível mitigação do fumus boni iuris e a existência de embargos de terceiro (no 1000978-30.2021.8.11.0102) ainda pendentes de instrução.

Cientes da decisão, os Agravados apresentaram contrarrazões, requerendo a revogação do efeito suspensivo e a manutenção integral da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência que suspendeu o cumprimento da sentença demarcatória, notadamente a probabilidade do direito dos autores da Querela Nullitatis e o perigo de dano.

Com efeito, faz-se necessário estabelecer a natureza jurídica e o cabimento da querela nullitatis no ordenamento jurídico brasileiro, na qual é instrumento excepcional destinado à extirpação de decisões judiciais afetadas por vícios tão graves que impedem a formação válida da relação processual.

Tais vícios, conhecidos como transrescisórios, situam-se no plano da existência do processo e não meramente no da validade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória de nulidade ('querela nullitatis')" (AgInt no REsp 2025585/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2024, DJe 19/06/2024).

Por sua vez, ressalta-se que os embargos de terceiro constituem meio processual estritamente voltado à proteção da posse ou da propriedade de quem não integrou a relação processual que ensejou a constrição judicial.

Com efeito, tal instrumento tem natureza constitutivo-negativa, voltando-se à exclusão dos efeitos de atos judiciais sobre bens de terceiros, mas não se prestam à impugnação da validade da própria sentença que originou a constrição.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou: "Os embargos de terceiro consubstanciam a via processual adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse" (REsp 1.743.088/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe de 22/03/2019).

Portanto, conclui-se que tais instrumentos não se confundem, e que a ausência de citação válida constitui vício que macula a própria formação da relação processual, podendo ser arguido a qualquer tempo.

In casu, os autos demonstram que os imóveis confinantes (matrículas 6.684 e 6.685 do CRI de Vera/MT) foram alienados à família Porfírio por escritura pública lavrada em 24/08/1990, registrada em 25/04/1991, antes da citação editalícia ocorrida em 1992.

Embora a Agravante alegue que a ação demarcatória foi ajuizada em 13/01/1991 (data constante na inicial), os documentos dos autos demonstram que a petição inicial só foi efetivamente protocolada em 14 de fevereiro de 1992, conforme certidão do escrivão juntada aos autos, corroborada pela numeração única do processo, que, diante da padronização do CNJ (Resolução no 65/2008), tem nos quatro dígitos que indicam o ano de autuação, o ano de 1992.

Ademais, a petição inicial foi instruída com certidões cartorárias expedidas apenas em 1992, o que evidencia a impossibilidade de seu protocolo em data anterior. Em outras palavras, não teria como a inicial ter sido protocolada em janeiro de 1991, acompanhada de certidões “do futuro” - de 1992.

À vista disto, tem-se que a ação demarcatória foi proposta contra antigo proprietário já destituído de domínio, sem a inclusão dos verdadeiros titulares, que figuravam como legítimos proprietários e confrontantes da área objeto de demarcação. Ressaltando-se, ainda, que a citação do ex-proprietário – que não mais teria qualquer interesse na área - ainda se deu por edital.

De mais a mais, inconteste que o próprio juízo demarcatório indeferiu pedido de ingresso de César Possamai, embora constasse dos autos periciais a sua posse sobre parte da área.

Quanto ao argumento de afronta à coisa julgada, consigno que a querela nullitatis não pretende rescindir decisão válida, mas declarar inexistente sentença proferida em processo sem citação regular.

Conforme já fundamentado,
a ausência de citação opera-se no plano da existência da sentença, não de sua validade, e pode ser suscitada a qualquer tempo, sem prazo decadencial.
(AgInt no REsp 2.025.585/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17/06/2024).

Como já exposto, a sentença proferida sem a citação válida de litisconsorte necessário é juridicamente inexistente ou absolutamente nula, não formando coisa julgada material. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que a querela nullitatis é o instrumento adequado para atacar sentença que, embora formalmente transitada em julgado, não poderia formar coisa julgada por padecer de vício de inexistência.

Por fim, quanto à alegação de que os Agravados não teriam comprovado a posse ou a propriedade dos imóveis, cumpre esclarecer que tal discussão não é determinante para o cabimento da querela nullitatis, já que o objeto da ação declaratória de nulidade não é a discussão sobre domínio ou posse, mas sim a declaração de inexistência jurídica de sentença proferida sem a formação válida da relação processual, bastando, para isso, a demonstração do vício processual transrescisório, no caso, a ausência de citação dos verdadeiros confrontantes e do atual proprietário/possuidor da área demarcada.

Deste modo, entendo que a decisão de primeiro grau agiu com acerto diante da evidenciada probabilidade de direito, bem como do perigo de dano (art. 300 do CPC), uma vez que a continuidade do cumprimento de sentença e da produção antecipada de provas poderia resultar na efetivação da demarcação sobre área que, em tese, pertence aos Agravados, causando-lhes prejuízos de difícil ou impossível reparação, com risco de esbulho judicial.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, a fim de restabelecer a decisão do Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025